Tribunal: TJMT
Processo: 0019431-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019431-55.2016.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0019431-55.2016.8.11.0041
APELANTE: EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA.
APELADO: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..
Processo na origem: 0019431-55.2016.8.11.0041
Comarca da Capital.
DECISÃO
Apelação Cível interposta pela EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA de sentença que, na
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.o 0019431-55.2016.8.11.0041) que EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA move contra MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..
SENTENÇA: julgou improcedentes os pedidos do autor que pretendia consignar o valor das parcelas contratadas e obter a imediata entrega das chaves de imóvel adquirido ou a condenação das requeridas ao pagamento de aluguéis e condomínio até a entrega final, além da entrega da documentação necessária ao financiamento perante o banco, e para excluir seu nome do rol de maus pagadores. Pugnou ainda pela reparação civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.
O apelante formulou pedido de gratuidade da justiça (ID 98647985 - Pág. 2), ao argumento de que não possui possibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
A assistência judiciária pode ser pleiteada mediante simples declaração da parte de que não tem recursos para pagar as custas do processo.
Porém, o magistrado pode negá-la, se não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
No caso, o autor colacionou o sua Declaração de Imposto de Renda ano calendário 2020 (ID 98647986), no qual se observa que além de prestar serviços para uma empresa e obter um salário fixo, também é sócio em uma empresa de engenharia, sem mencionar os vários imóveis e bens móveis que compõem o seu patrimônio atual.
Assim a mera afirmativa da insuficiência não implica em presunção de incapacidade financeira, e, sem comprovação de sua real necessidade, não é possível a concessão do benefício postulado.
Portanto, os documentos colacionados não são suficientes a demonstrar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas e encargos processuais.
Desse modo, diante da falta de elementos a comprovar a situação de necessidade do benefício, indefere-se o pedido de assistência judiciária.
Intime-se o recorrente, EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA, para comprovar o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6